Tribunal: TJDFT
Processo: 0711915-45.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA ANULADA.
1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual discute-se eventual falha na administração dos recursos depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça).
2. Apelação provida.